Tribunal: TJES
Processo: 5005096-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005096-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMBRAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: 3W MARMORARIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. BUSCA DE ATIVOS E BENS INFRUTÍFERA NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 921, inciso III do CPC, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, ao passo que, inicialmente, o juiz a suspenderá pelo prazo de um ano (§ 1º) e, decorrido tal lapso temporal, será ordenado o arquivamento dos autos (§ 2º).

2. No caso concreto, o Magistrado de 1º determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, nos termos do referido dispositivo, considerando que as buscas realizadas pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud não lograram êxito.

3. Conforme a jurisprudência, a busca infrutífera em tais sistemas de pesquisa é suficiente para suspensão do feito, devendo o exequente diligenciar a procura por bens passíveis de penhora
. Precedentes:
Agravo de Instrumento n. 5006236-78.2023.8.08.0000 (TJES) e Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.228605-8/001 (TJMG).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005096-72.2024.8.08.0000

Agravante:
Embramaq Máquinas e Equipamentos Ltda.

Agravada:
3W Marmoraria Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Embramaq Máquinas e Equipamentos Ltda. contra a decisão de id. 40134071, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de 3W Marmoraria EIRELI, na qual o Magistrado de origem suspendeu a execução pelo prazo de um ano, devendo o processo ser arquivado se findo o prazo sem localização da agravada ou de bens passíveis de penhora.

Nas razões recursais de id. 8104207, o agravante alega em síntese que (a) ante a inércia da agravada, que persiste desde a fase de conhecimento, requereu a busca de patrimônio pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud; (b) por não ter logrado êxito, o Magistrado determinou a suspensão da execução; (c) há outros meios de localização de bens passíveis de penhora; (d) a suspensão é prematura; e (e) a decisão deve ser reformada para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 921, inciso III do CPC, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, ao passo que, inicialmente, o juiz a suspenderá pelo prazo de um ano (§ 1º) e, decorrido tal lapso temporal, será ordenado o arquivamento dos autos (§ 2º).

No caso concreto, o Magistrado de 1º determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, nos termos do referido dispositivo, considerando que as buscas realizadas pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud não lograram êxito.

Conforme a jurisprudência, a busca infrutífera em tais sistemas de pesquisa é suficiente para suspensão do feito, devendo o exequente diligenciar a procura por bens passíveis de penhora, como se depreende dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD E RENAJUD. RESPOSTA NEGATIVA. SUSPENSÃO DO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - É sabido que em sede de processo de execução, conforme apregoa o inciso III, do art. 921, do Código de Processo Civil, “Art. 921.Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. II – A despeito da alegação recursal, houve realização de consulta no sistema INFOJUD pelo Juízo de origem, contudo, com resposta negativa, que aliado aos demais inexitosos resultados em bancos de dados outros postos à disposição do Juízo, a exemplo também do SISBAJUD, subsidiou a irretocável decisão de suspensão do feito com fulcro no art. 921, III, do CPC. III -
Sendo assim, não merece amparo a pretensão da recorrente de reforma do decisum agravado para que seja afastada a suspensão da respectiva execução e o início da contagem da prescrição intercorrente, eis que não localizados bens penhoráveis do executado
. IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5006236-78.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.03.2024) (g. n.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - CABIMENTO
. - De acordo com o art. 921, III do CPC, a execução será suspensa "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis".
Hipótese em que as pesquisas nos sistemas conveniados SisbaJud, RenaJud e InfoJud restaram infrutíferas
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.228605-8/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2022, publicação da súmula em 04/05/2022) (g. n.)

Registre-se que a agravada sequer foi localizada para citação na ação originária, inexistindo motivo para reforma da decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.